Tribunal: TJPA
Processo: 0807032-51.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807032-51.2022.8.14.0401

APELANTE: ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA, DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO E EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA E HARMÔNICA – CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE ENTRE CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DO AUMENTO NA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – REGIME FECHADO MANTIDO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame:
roubo majorado e extorsão praticados mediante unidade fática, com divisão de tarefas e utilização do mesmo veículo, resultando em subtração patrimonial e constrangimento da vítima.

Questões em discussão:
(i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) revisão da dosimetria.

Razões de decidir:
provas firmes e coerentes – vídeos do circuito interno, rastreamento do veículo e depoimentos judiciais – conferem segurança à autoria e afastam a absolvição (art. 386, VII, CPP). Inaplicável a continuidade delitiva entre roubo e extorsão, por se tratarem de delitos de espécies diversas e com estruturas típicas autônomas, prevalecendo o concurso material (art. 69, CP). Na dosimetria, a exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/6 diante de única circunstância judicial negativa.

Dispositivo:
recursos parcialmente providos apenas para readequar a pena-base, mantidas a condenação, o concurso material, o regime inicial fechado e a perda da função pública.

Tese:
(1) não há continuidade delitiva entre roubo e extorsão; (2) fração de 1/6 mostra-se proporcional para a exasperação da pena-base quando reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa.

Dispositivos legais relevantes:
arts. 59, 69, 157 e 158 do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
HC 77.467/SP (STJ); AgRg no REsp 1921673/RS (STJ); Acórdão 1422209 (TJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade, em
CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a pena-base,
mantendo-se, no mais, a condenação, o concurso material, o regime inicial fechado e a perda da função pública do corréu David
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0807032-51.2022.8.14.0401

APELANTE: ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA

APELANTE: DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA/ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas por
ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA
e
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
132 (cento e trinta e dois) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no
art. 157, § 2º, II, e art. 158, § 1º, ambos do Código Penal
, tendo sido decretada, ainda, em relação ao apelante
David
, a
perda da função pública
, nos termos do art. 92, I, do Código Penal.

Consta da denúncia que os apelantes teriam participado de ações criminosas voltadas à intimidação e obtenção de vantagem ilícita contra a casa de apostas NBET91, mediante grave ameaça, constrangimento e subtração de bens, no contexto investigado na denominada
“Operação Combustão”
, relacionada à disputa e repressão violenta ao funcionamento de casas de apostas na região do Bengui.

Nas razões recursais,
ambos os réus sustentam absolvição por insuficiência de provas
, alegando fragilidade dos depoimentos e ausência de elementos idôneos de confirmação. Subsidiariamente, pleiteiam o
reconhecimento da continuidade delitiva
, bem como a
redução das penas impostas
, com aplicação de regime mais brando. O apelante
David
, além disso, requer a
reforma do ponto que decretou a perda de sua função pública
.

Apresentadas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo
conhecimento e desprovimento
das apelações. Em igual sentido, a
Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo
improvimento dos recursos
, sustentando a higidez da sentença em todos os seus capítulos, inclusive quanto à dosimetria e à perda da função pública.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – Da absolvição

Sustentam as Defesas a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que os relatos das vítimas seriam frágeis e contraditórios, e que inexistem elementos autônomos capazes de corroborar a imputação, devendo prevalecer a máxima do
in dubio pro reo
. As teses, contudo, não merecem acolhimento.

A materialidade restou amplamente demonstrada, e a autoria se firma com segurança no conjunto probatório, não somente nas declarações das vítimas, que, prestadas sob o crivo do contraditório, harmônicas entre si e coerentes com o restante da prova oral colhida, assumem especial valor probatório quando firmes, seguras e convergentes com os demais elementos informativos dos autos, como ocorre no caso em exame, mas também em um encadeamento probatório autônomo e convergente, composto (i) por imagens de câmeras de segurança que registram o HB20 branco, placa RNV9J47, no local dos fatos, com três indivíduos descendo e subtraindo bens, inclusive com captação interna do estabelecimento que confirma a dinâmica criminosa; (ii) pelo rastreamento veicular (GPS), que comprova a passagem do automóvel no endereço da NBET91 e no endereço do réu Robson; (iii) por depoimentos judiciais (autoridade policial e demais testemunhas) que identificam os apelantes com base nas filmagens e nos dados de localização; e (iv) pela confirmação do locatário de que o veículo estava na posse do corréu David Emanoel, havendo reconhecimento pelas imagens. Tal conjunto, considerado em unidade, confere robustez à imputação e afasta dúvida razoável quanto à dinâmica e à autoria, inviabilizando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Superada a questão, passo às demais matérias.

II – Da continuidade delitiva

A Defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva. Não prospera.

Embora os crimes de roubo e extorsão se encontrem no mesmo Título do Código Penal, são delitos de espécies distintas, com objetividades jurídicas próprias e consumação autônoma. O roubo tutela prioritariamente o patrimônio, mediante violência ou grave ameaça, consumando-se com a inversão da posse; já a extorsão possui estrutura formal distinta e se consuma com a obtenção da vantagem mediante constrangimento, estando sua dinâmica típica assentada no comportamento da vítima. Não há, portanto, identidade de espécie, tampouco unidade de desígnios típica a ensejar a ficção jurídica do art. 71 do CP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

“Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, os referidos crimes, conquanto de mesma natureza, são de espécies diversas, o que impossibilita a aplicação da regra do crime continuado, ainda quando praticados em conjunto.”
(HC 77.467/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/10/2014 – Informativo 549).

III – Da dosimetria

A individualização da pena, prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, confere ao magistrado certo espaço de discricionariedade na fixação da reprimenda, especialmente na primeira fase, ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Trata-se, contudo, de discricionariedade vinculada, que não autoriza arbitrariedade, devendo a pena-base guardar conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade da resposta penal.

Desse modo, embora não haja critério matemático rígido imposto pelo legislador ou pela jurisprudência, cabendo ao juiz modular a pena conforme as especificidades do caso concreto, o controle pelo Tribunal
ad quem
se justifica sempre que o aumento adotado se revelar desproporcional ou destituído de coerência com os vetores examinados. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem afirmado que a exasperação da pena-base exige motivação idônea e que o critério adotado deve observar parâmetros de razoabilidade, justamente para evitar distorções e assegurar isonomia. Sobre o tema, destaca-se:

“A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).”
(AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

“Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.”
(Acórdão 1422209, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, 12/5/2022, PJe 18/5/2022).

Na primeira fase, o Juízo sentenciante elevou a pena-base de ambos os crimes em razão de uma única circunstância judicial negativa – as circunstâncias do crime, reputadas mais gravosas pela audácia da conduta. Embora fundamentado o aumento, cabe a este Tribunal, no exercício de seu controle de legalidade e proporcionalidade, proceder à readequação da pena-base. No caso concreto, embora seja legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, o aumento aplicado pelo juízo sentenciante ultrapassou o patamar que esta Câmara tem entendido como proporcional em situações análogas. Mostra-se mais adequado — e conforme a orientação predominante — adotar a fração de 1/6 para a circunstância judicial desfavorável.

Assim, readequo a pena-base de cada crime para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se proporcionalmente os dias-multa. Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes a considerar, preserva-se a pena. Na terceira fase, preservam-se as causas de aumento reconhecidas na sentença, aplicadas nas mesmas frações, tanto no roubo quanto na extorsão, resultando, para cada delito, a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além dos dias-multa fixados.

Em razão do concurso material, procedo à soma das reprimendas, totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante do montante da pena e das circunstâncias concretas.

No tocante ao apelante David, igualmente se mantém a perda da função pública, à luz do art. 92, I, do Código Penal, diante do desvio ético-funcional demonstrado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a pena-base,
fixando a reprimenda definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
mantidos, no mais, a condenação, o concurso material, as causas de aumento, os dias-multa fixados na sentença e a perda da função pública do corréu David
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026